Tribunal: STF
Processo: HC 56029
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
Policiais Militares dos Estados. Pelos crimes militares que praticaram, ainda que no exercício de função policial civil, seus integrantes respondem, agora, perante as Justiças militares estaduais, nos termos da nova redação dada ao art. 144, § 1º, letra d, da Constituição, pela Emenda Constitucional nº 7, de 1977, que prejudicou, em parte, o enunciado da Súmula 297 (RHC’s 56.049 e 56.068, Plenário, 1.6.78). Habeas corpus denegado.